Tribunal: TJES
Processo: 5022910-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022910-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEIA MARIA BADA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA REMUNERATÓRIO. LEI MUNICIPAL 6.753/2006 QUE ESTABELECE CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM EM PLANTÕES DE 12 HORAS TRABALHADAS INTERCALADAS POR 36 HORAS DE DESCANSO, NAS MESMAS FUNÇÕES, PORÉM EM CARGAS HORÁRIAS DIFERENCIADAS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL.

(1). Afirma a parte autora que a Lei Municipal 6753/2006 é inconstitucional, pois fixa remunerações diversas para servidores que exercem o mesmo cargo e função. Aponta violação do princípio de isonomia em previsão que fixa as cargas horárias dos servidores de acordo com a quantidade de plantões feitas pelos servidores (art. 11), pois são atribuídas cargas horárias desproporcionais às quantidades dos plantões. Pugna pelo reconhecimento e aplicação da inconstitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do art. 11 da Lei Municipal n.º 6.753/2006, bem como pela condenação do réu no pagamento de indenização sobre a remuneração bruta da parte autora, em relação aos plantões realizados acima do número de plantões de jornada básica.

(2). Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Recurso inominado interposto pela parte autora.

(3). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(4). O pedido da autora encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Ademais, conforme consta na sentença, o dispositivo em questão favorece os servidores plantonistas, qualquer que seja sua carga horária, eis que o resultado da multiplicação da quantidade pela duração dos plantões sempre é menor do que a carga horária atribuída (6 x 12 = 72 horas, com carga horária atribuída de 100 horas; 11 x 12 = 132 horas, com carga horária atribuída de 150 horas; 14 x 12 = 168 horas, com carga horária atribuída de 200 horas).

(5).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6). Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)